Tribunal: STF
Processo: ARE 1496367
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “PREJUDICIAL. DECADÊNCIA PARA IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. Não há falar em decadência do direito na hipótese de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, cujo prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. Não há que se falar em inadequação da via eleita por impossibilidade de dilação probatória quando os documentos juntados são suficientes para o deslinde da matéria. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. A contestação judicial do pedido pela autarquia previdenciária já evidencia sua resistência e, com isso, o interesse processual queda-se configurado independentemente da formalidade prévia. MÉRITO. DEFENSOR PÚBLICO INATIVO. AUSÊNCIA DE AUMENTO DOS PROVENTOS DOS DEFENSORES PÚBLICOS APOSENTADOS NO MESMO PATAMAR CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DA REGRA DA PARIDADE. LESÃO CONSUBSTANCIADA. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO ORDEM. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram posteriormente à sua entrada em vigor, têm direito à paridade remuneratória em relação aos servidores da ativa. A legislação apontada como violada pelo impetrante, que foi publicada em 19 de dezembro de 2014, fixa o subsídio dos defensores públicos desta unidade federativa, e assegura os efeitos financeiros a partir do dia 1º de março de 2014. Resta devidamente comprovado o ato ilegal praticado pela PBPrev, que não paga a seus defensores públicos aposentados, os mesmos valores que paga aos da ativa, ou seja, não há paridade, restando configurada a lesão alegada pelo impetrante” (eDOC 13 - ID: 5a7c1efc, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 63, I; 84, II; 134, § 4º; 167, II; e 169, caput e § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de vício de iniciativa da Lei nº 10.380/2014, que majorou a remuneração dos defensores públicos, sob o fundamento de que a competência para propor a norma seria do chefe do Poder Executivo do Estado da Paraíba (eDOC 26 – ID: 1b210983, p. 6).



    Argumenta-se que a norma mencionada está em desarmonia com o mandamento constitucional quanto à efetivação da gestão superior político-administrativo-financeiro do Estado da Paraíba, mormente quanto à majoração de remuneração de categoria específica de servidor público civil estadual, no caso os defensores públicos(...) e que o (...) §4º do art. 134 não admite a competência para a Defensoria Pública para deflagrar o processo legislativo referente à fixação do subsídio do cargo de Defensor Público (eDOC 26 – ID: 1b210983, p. 9-11).



    Aduz-se, ainda, a ausência de previsão orçamentária para o aumento remuneratório discutido.



    Defende-se que qualquer concessão de vantagem ou aumento de remuneração só poderão ser feitos se, cumulativamente: a) houver dotação orçamentária suficiente; b) houver autorização específica na LDO; c) as despesas com ativos e inativos não fira os limites da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); d) não haja ameaça ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência do Ente Federado(eDOC 26 – ID: 1b210983, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o impetrante se aposentou antes da extinção do instituto da paridade e que, por essa razão, lhe deve ser assegurado o pagamento dos proventos de aposentadoria conforme a majoração realizada pela Lei nº 10.380/2014. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Afirma o impetrante fazer jus a perceber a majoração concedida aos servidores da ativa por meio da Lei Estadual n° 10.380/14.  



    Prefacialmente, a Constituição Federal de 1988, em seu texto originário, previa a paridade remuneratória entre os membros da ativa e os inativos em seu art. 40, §4º.



    (...)



    A citada paridade remuneratória entre os servidores da ativa e os aposentados e pensionistas só deixou de existir no texto constitucional em 19.12.2003, data inicial da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 (...)



    Analisando as regras de transição constantes da Emenda Constitucional nº 41/2003, verifico que o legislador constituinte derivado preservou o direito à paridade remuneratória entre os inativos e o pessoal da ativa, na medida em que resguardou, aos servidores públicos que preencheram todos os requisitos para a concessão de aposentadoria à época da promulgação da Emenda Constitucional, o direito de terem os seus proventos de aposentadoria calculados de acordo com a legislação vigente anteriormente.



    (...)



    Desta forma, mutatis mutandis, se a norma resguardou o direito dos servidores que estavam na ativa, e que já havia cumprido todos os requisitos para a concessão da aposentadoria com base na legislação até então vigente, com maior razão a mesma norma resguarda o direito daqueles servidores públicos que já haviam se aposentado à época da entrada em vigor da EC nº 41/2003.



    (...)



    Com efeito, a Lei Estadual nº 10.380/2014 foi publicada em 19 de dezembro de 2014, fixando o subsídio dos defensores públicos do Estado da Paraíba, assegurando efeitos financeiros a partir do dia 1º de março de 2014 (Art. 5º). Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2014, revogando as disposições em contrário.



    (...)



    No entanto, o último contracheque do impetrante, em anexo, retrata que o subsídio por ele percebido é na extensão de R$ 8.192,86 (Id. 7781138). 



    Logo, resta devidamente comprovado o ato ilegal praticado pela PBPREV, que não paga a seus defensores públicos aposentados, os mesmos valores que paga aos da ativa, ou seja, não há paridade, restando configurada a lesão alegada pelo impetrante. 



    Existindo a falta de identidade entre os valores regulados na norma de regência do subsídio e a quantia percebida pelo defensor público inativo, desencadeia a caracterização da lesão alegada pelo impetrante” (eDOC 13 – ID: 5a7c1efc)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Efetivamente, no que se refere à reserva de iniciativa, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 5.217, Rel. Min. Nunes Marques, assentou ser reservada à Defensoria Pública a instauração do processo legislativo que disponha sobre a sua estrutura e organização, afastando-se, assim, a competência do chefe do Poder Executivo estadual para apresentar tal projeto, ante a autonomia constitucionalmente conferida às defensorias. Nesse sentido, confira-se a ementa deste precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. INICIATIVA RESERVADA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA INSTAURAR PROCESSO LEGISLATIVO QUE VENHA A DISPOR SOBRE A ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO DO ÓRGÃO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Associação Nacional de Defensores Públicos é legítima para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, porquanto configuradas a representatividade e a afinidade temática. 2. À luz dos postulados do federalismo e da separação dos poderes, é obrigatória a observância, pelos Estados e Distrito Federal, das normas de atribuição de iniciativa no processo legislativo previstas na Carta da República, independentemente da espécie normativa envolvida (CF, art. 25, e ADCT, art. 11). 3. É reservada à Defensoria Pública a iniciativa para instaurar processo legislativo que venha a dispor sobre sua estrutura e organização, sendo vedado ao Governador do Estado apresentar projeto de lei que vise à alteração da Lei Orgânica da instituição. 4. Convertida a apreciação do referendo da medida de urgência em exame de mérito, de modo a, confirmada a providência acauteladora, julgar-se parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 180, de 15 de dezembro de 2014, do Estado do Paraná” (ADI 5217, Rel. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 28.09.2023 – grifo nosso)  



    Além disso, quanto à alegada ausência de previsão orçamentária para a majoração da remuneração dos defensores públicos, registro que a irresignação do recorrente adentra no mérito sobre a regularidade do processo legislativo que culminou na edição da Lei nº 10.380/2014. Assim, verifica-se que a discussão está limitada ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. TERMO INICIAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à implementação, pelos servidores do Poder Judiciário paulista, dos requisitos necessários à concessão de reajustes anuais – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1386803 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.12.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. LEIS DISTRITAIS 5.245/2013 e 5.277/2013. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DA SÚMULAS 279 E 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1421872 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.06.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente